Tribunal: TJDFT
Processo: 0739719-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739719-44.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE RECUPERACAO DE CREDITOS E ATIVOS-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: FRANCISCO ERNESTO CARVALHO FILHO, ELIANA SALETH MASCARENHAS ERNESTO, DELICIAS DO MAR COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME, AJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, NEWF COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, DIEGO ERNESTO COMERCIO DE PESCADOS EIRELI D E C I S Ã O 1. Na petição de ID 31936970, o agravante requer que a intimação dos agravados Francisco Ernesto, Eliana Sarleth, Delícias do Mar Ltda. e AJ Comércio de Alimentos seja feita na pessoa da advogada habilitada nos autos que originaram o cumprimento de sentença de origem, Dra. Aline Poliana Fernandes Araújo (OAB/DF n. 52834). É o relato do necessário. Decido. 2. Da análise do processo de origem, vislumbra-se que o Juízo a quo indeferiu tal pleito, porquanto o trânsito em julgado ocorreu há mais de um ano do início do cumprimento de sentença. Além disso, deu por intimado Delícias do Mar Ltda., nos termos dos arts. 274 e 513, § 3o, do CPC. No mais, determinou que Francisco Ernesto, Eliana Sarleth e AJ Comércio de Alimentos deverão ser intimados pessoalmente, com envio de carta com aviso de recebimento, nos endereços a seguir indicados: Francisco Ernesto de Carvalho Filho - CSB 07 LOTE 07 APARTAMENTO 110 TAGUATINGA SUL, DF, CEP 72015-565; Eliana Sarleth Mascarenhas Ernesto - CSB 07 LOTE 07 APARTAMENTO 110 TAGUATINGA SUL, DF, CEP 72015-565; AJ Comércio de Alimentos Ltda. - ME - CND LOTE 15 SALA 306, TAGUATINGA, DF, CEP 72120-055. 3. Assim, indefiro o pedido deduzido na petição de ID 31936970 e determino à Secretaria que proceda à intimação dos agravados nos endereços delineados alhures. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora